Tribunal: TJSP
Processo: 1007357-95.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de emissão de passagens aéreas por agência de viagens – Pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de R$10.180,00 a título de indenização por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, distribuindo-se o ônus sucumbencial de forma igualitária – Pleito de reforma – Impossibilidade – Deserção – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de emissão de passagens aéreas por agência de viagens – Pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de R$10.180,00 a título de indenização por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, distribuindo-se o ônus sucumbencial de forma igualitária – Pleito de reforma – Impossibilidade – Deserção – Ausência de recolhimento do preparo, nos moldes do §7o do art. 99 c/c §2o do art. 101, ambos do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Argumentos relacionados de forma dissociada e abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Autor que não impugnou os pedidos indenizatórios e fundamentos da decisão, limitando-se a destacar os pleitos deduzidos na peça preambular que pretende revisar – Ausência de impugnação específica quanto a ratio decidend constante da sentença – Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Precedentes jurisprudenciais – Distribuição do ônus sucumbencial - Sucumbência que não se restringe ao princípio da causalidade, mas à análise das pretensões deduzidas e acolhidas nos autos - Autor que sucumbiu substancialmente – Sentença mantida – Recurso não conhecido, em parte, e desprovido na parte conhecida.